Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703554-87.2020.8.07.0014 APELANTE: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ADVOCACIA VASCONCELOS DESPACHO Com o julgamento do apelo exauriu-se a competência da Turma, salvo para eventuais declaratórios. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão, após retornem os autos à Vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 04/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR